Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. vício no produto. transcurso do prazo de garantia legal. ausência de comprovação do vício ausência de reclamação mencionada do art. 26 do cdc. decadência reconhecida. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na rescisão do contrato de compra e venda do produto, com a restituição do valor pago.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça a autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63853959).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da rescisão contratual em razão de vício apresentado em eletrodoméstico.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, o art. 26 do CDC preconiza que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Ainda, obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. No caso em análise, as alegações constantes na inicial não autorizam a inversão do ônus da prova, pois não estão presentes os pressupostos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, em especial a verossimilhança das alegações.
6. Com efeito, a autora narra que adquiriu em 31/03/2023 um forno elétrico BEST 44 litros plus 220V, pelo preço de R$ 500,00. Todavia, em 25/10/2023, o produto apresentou defeito, consistente no derretimento da tomada. O produto foi trocado, mas o novo forno apresentou o mesmo defeito com cerca de dois meses de uso. Ao buscar solução para o problema, a loja informou que a garantia não cobria o conserto do forno, pois o defeito alegado era relacionado à fiação da residência da consumidora. Juntou aos autos nota fiscal e e-mails trocados com a loja, datados de 26/12/2023 e 03/01/2024 (ID 63853139). Por seu turno, a ré sustentou que não foram apresentadas provas quanto ao defeito relatado no produto, nem quanto ao pedido de substituição ou sua efetiva realização.
7. Na hipótese, é incontroverso que os danos constatados pela autora no produto eram de fácil percepção, de modo que a garantia da autora pelo produto adquirido terminou em 29/06/2023. Desse modo, considerando que os relatos da inicial, bem como que os e-mails apresentados pela requerente aos autos são posteriores ao fim da garantia legal, não há valores a serem ressarcidos. Em reforço, a parte recorrente não logrou fazer a mínima prova de suas alegações, pois não demonstrou a ocorrência do defeito no produto, da solicitação e efetiva troca do aparelho, bem como da negativa de assistência pela ré no prazo legal.
8. Portanto, a análise do conjunto probatório não permite concluir que o produto apresentou vício oculto por defeito de fabricação, tampouco que o recorrido tenha reconhecido o referido vício oculto decorrente de defeito no processo de fabricação dentro do prazo de garantia legal, mantendo-se a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 300,00, por equidade. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 26.